Tribunal: TJES
Processo: 0000079-34.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-34.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA DA CONCEICAO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE POSSE OU DEPÓSITO ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU ACESSÓRIO. PÓLVORA NEGRA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pelos crimes previstos no art. 38 da Lei nº 9.605/1998 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, e condenou um dos réus apenas pelo crime ambiental. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime ambiental e a absolvição do crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, sob o argumento de que a pólvora não se enquadra no conceito de artefato explosivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à condenação pelo crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/1998; e (ii) determinar se a posse de pólvora negra de fabricação caseira configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 ou se a conduta é atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal. No caso, a pena fixada (1 ano de detenção) prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Como entre o recebimento da denúncia (04/04/2018) e a publicação da sentença condenatória (15/03/2023) decorreu prazo superior a quatro anos, deve ser declarada extinta a punibilidade dos acusados quanto ao crime ambiental.

4. A pólvora, por si só, não configura artefato explosivo nem acessório ou munição, não se enquadrando no tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Trata-se de substância química que, isoladamente, não possui aptidão para provocar explosão, sendo necessário um sistema de ignição para tanto.

5. Precedentes dos Tribunais Pátrios reconhecem que a posse de pólvora desacompanhada de outros elementos que demonstrem destinação para fabricação de explosivos não caracteriza crime. No caso concreto, não há prova de que a substância apreendida fosse destinada à fabricação de explosivos, impossibilitando a desclassificação para o crime do art. 253 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal se regula pela pena aplicada na sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A pólvora, isoladamente, não se enquadra no conceito de artefato explosivo, acessório ou munição, sendo atípica a conduta de sua posse ou depósito para fins do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; CPP, art. 386, III; Lei nº 9.605/1998, art. 38; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, APR nº 0001153-34.2016.8.26.0511, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 31.08.2021; TJ-MG, APR nº 10461130056926001, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, j. 22.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MÁRCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, ELIAS MIRANDA CARDOSO, SÉRGIO ROCHA DE JESUS, MAICON FLORES TRANCOSO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA
e
DORACY DANIEL SURLO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar ELIAS MIRANDA CARDOSO, SERGIO ROCHA DE JESUS, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA, MAICON FLORES TRANCOSO e DORACY DANIEL SURLO como incurso nas sanções do art. 38 da Lei nº 9.605/1998 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e condenar MARCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO como incurso nas sanções do art. 38 da Lei nº 9.605/1998.

A Defesa de MARCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, ELIAS MIRANDA CARDOSO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, MAICON FLORES TRANCOSO e DORACY DANIEL SURLO, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à condenação pelo crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/1998.

Defende, ainda, a necessidade de absolvição quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que o armazenamento de pólvora, em si, não pode ser enquadrada no núcleo do tipo e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 253 do Código Penal.

Já a Defesa de SERGIO ROCHA DE JESUS, em seu arrazoado (ID nº 11970674), apresenta os mesmos argumentos dos demais corréus, postulando pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime ambiental e a absolvição quanto ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11970677), pleiteando o conhecimento e provimento parcial dos recursos, tão somente para que seja reconhecida a prescrição quanto ao crime do art. 38 da Lei de Crimes Ambientais.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12540961), opinando pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MÁRCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, ELIAS MIRANDA CARDOSO, SÉRGIO ROCHA DE JESUS, MAICON FLORES TRANCOSO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA
e
DORACY DANIEL SURLO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar ELIAS MIRANDA CARDOSO, SERGIO ROCHA DE JESUS, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA, MAICON FLORES TRANCOSO e DORACY DANIEL SURLO como incurso nas sanções do art. 38 da Lei nº 9.605/1998 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e condenar MARCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO como incurso nas sanções do art. 38 da Lei nº 9.605/1998.

A Defesa de MARCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, ELIAS MIRANDA CARDOSO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, MAICON FLORES TRANCOSO e DORACY DANIEL SURLO, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à condenação pelo crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/1998.

Defende, ainda, a necessidade de absolvição quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que o armazenamento de pólvora, em si, não pode ser enquadrada no núcleo do tipo e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 253 do Código Penal.

Já a Defesa de SERGIO ROCHA DE JESUS, em seu arrazoado (ID nº 11970674), apresenta os mesmos argumentos dos demais corréus, postulando pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime ambiental e a absolvição quanto ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 38 e 60, ambos da Lei nº 9.605/1998 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 27/12/2016, agentes da polícia militar ambiental autuaram os acusados em flagrante por fazerem obra potencialmente poluidora sem licença ou autorização dos órgãos ambientais, bem como danificaram área considerada de preservação permanente (APP), em desacordo com a legislação de regência.

Relata a peça acusatória ainda que, no local, houve a apreensão de 1,5 kg de pólvora negra de fabricação caseira, o que configura o crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade dos acusados quanto à imputação relativa ao crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998 e os condenou como incursos nas sanções do art. 38 do referido diploma legal à pena de 1 (um) ano de detenção e, quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, condenou os réus (à exceção do acusado MARCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO) à pena de 3 (três) anos de reclusão.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (1 ano de detenção) prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Considerando que a denúncia foi recebida em 04/04/2018 (fls. 08) e a sentença condenatória foi publicada em 15/03/2023 (fls. 206-v), verifica-se o transcurso do prazo superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade dos acusados quanto à condenação pelo crime previsto no art. 38 da Lei nº 10.826/2003.

No tocante à condenação pelo crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, na visão do Juízo Sentenciante, os acusados ELIAS MIRANDA CARDOSO, SERGIO ROCHA DE JESUS, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA, MAICON FLORES TRANCOSO e DORACY DANIEL SURLO, em concurso de agentes, tinham ciência do depósito e manipulação de 1,5 kg de pólvora negra de fabricação caseira.

No entanto, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, a pólvora,
per si
, não se enquadra no conceito de artefato explosivo e muito menos de acessório ou munição, a configurar o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Isso porque a pólvora é uma mistura de substâncias químicas (normalmente enxofre, carvão vegetal e nitrato de potássio) que, isoladamente, não possuem a aptidão de provocar explosão, sendo necessário que haja um sistema de ignição para que ocasione a liberação repentina de energia.

Nessa linha, têm-se que “
a pólvora, por si só, não configura um artefato explosivo, tratando-se de insumo que pode ser utilizado em diversas aplicações aplicações, como munições, fogos de artifício e experimentos químicos, sem que sua posse ou detenção represente, automaticamente, um risco iminente de explosão ou incêndio”.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento dos Tribunais pátrios, confira-se:

Posse de substância explosiva – Pólvora – Desclassificação, na origem, do delito previsto no artigo 16, inciso III, da Lei nº 10.826/03, para aquele previsto no artigo 253, do Código Penal – Pleito voltado ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva rejeitado – Disputa pela aplicação do princípio da insignificância – Ocorrência –
Apreensão de pequena quantidade de pólvora, desacompanhada de arma de fogo – Atipicidade – Indiferente Penal – Absolvição devida
– Recurso provido. (TJ-SP - APR: 00011533420168260511 SP 0001153-34.2016 .8.26.0511, Relator.: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 31/08/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO - NULIDADE PROCESSUAL - FLAGRANTE FORJADO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - VASILHAME DE PÓLVORA - CONDUTA ATÍPICA - ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. Havendo o decurso linear de tempo necessário para que se decrete a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição, quanto ao delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03, deve esta ser conhecida e decretada, de ofício. Não restou comprovado que os policiais forjaram uma situação que levou o apelante à prisão .
Em respeito ao princípio da intervenção mínima, que dispõe que só se deve invocar a responsabilização penal nos casos em que ela for realmente necessária, constatando-se que a pólvora, por si só, não se enquadra no conceito de artefatos explosivos, conforme menciona o tipo penal do art. 16, inc. III, da Lei 10.826/03, uma vez que é mera substância que pode ser utilizada para a fabricação dos tais artefatos, sendo assim, a absolvição é de rigor
. Provimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10461130056926001 Ouro Preto, Relator.: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/11/2022)

Certo que, caso a apreensão da pólvora se dê em um contexto que se evidencie que a substância era destinada à fabricação de explosivo, poder-se-ia enquadrar a conduta dos acusados no crime previsto no art. 253 do Código Penal, que assim prevê

Art. 253 - Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Ocorre que, no caso, as circunstâncias da apreensão não indicam essa finalidade por parte dos acusados, uma vez que somente houve a apreensão da pólvora e de um martelete para perfurar rocha, conforme se verifica do auto de apreensão de fls. 41 dos autos em apenso.

De toda sorte, tal descrição - porte de material destinada à fabricação de substância explosiva - não consta na denúncia, o que impede eventual desclassificação por esta Corte, já que não cabe ao Órgão
ad quem
realizar eventual
mutatio libelli
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados quanto à condenação pelo crime do art. 38 da Lei nº 9.605/1998, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, e
ABSOLVÊ-LOS
da imputação relativa ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.